Tribunal: CARF
Processo: 10380.730259/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO REAL. PERDAS COM OPERAÇÃO DE HEDGE. DEDUTIBILIDADE. PROTEÇÃO DE ATIVO. COMPROVAÇÃO.
Em não se demonstrando a necessidade da despesa resultante de operações de hedge, face à não caracterização de um bem que se procura proteger ou de alguma obrigação assumida perante terceiros, não há que se falar na dedutibilidade das perdas decorrentes, remanescendo tão somente a operação de swap.
LUCRO REAL. ADIÇÕES. PERDAS EM OPERAÇÕES DE SWAP.
Na determinação do lucro real, devem ser adicionadas ao lucro líquido do período de apuração as perdas apuradas em operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap, que excederem os ganhos auferidos nas mesmas operações.
LUCRO REAL.PROVISÕES. EVENTOS FUTUROS. DEDUTIBILIDADE.
Somente as provisões expressamente previstas na legislação fiscal podem ser deduzidas do lucro líquido para determinação do lucro real. As provisões constituídas em decorrência da prudência contábil em função de eventos futuros e incertos não podem ser deduzidas, devendo ser adicionadas na apuração do lucro real.
DESPESAS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE
As despesas operacionais são consideradas indedutíveis quando não resultarem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea da sua efetividade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730259/2018-42
ACÓRDÃO
1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAQUI GERACAO DE ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
LUCRO REAL. PERDAS COM OPERAÇÃO DE HEDGE. DEDUTIBILIDADE.
PROTEÇÃO DE ATIVO. COMPROVAÇÃO.
Em não se demonstrando a necessidade da despesa resultante de
operações de hedge, face à não caracterização de um bem que se procura
proteger ou de alguma obrigação assumida perante terceiros, não há que
se falar na dedutibilidade das perdas decorrentes, remanescendo tão
somente a operação de swap.
LUCRO REAL. ADIÇÕES. PERDAS EM OPERAÇÕES DE SWAP.
Na determinação do lucro real, devem ser adicionadas ao lucro líquido do
período de apuração as perdas apuradas em operações realizadas nos
mercados de renda variável e de swap, que excederem os ganhos auferidos
nas mesmas operações.
LUCRO REAL.PROVISÕES. EVENTOS FUTUROS. DEDUTIBILIDADE.
Somente as provisões expressamente previstas na legislação fiscal podem
ser deduzidas do lucro líquido para determinação do lucro real. As
provisões constituídas em decorrência da prudência contábil em função de
eventos futuros e incertos não podem ser deduzidas, devendo ser
adicionadas na apuração do lucro real.
DESPESAS
OPERACIONAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE
As despesas operacionais são consideradas indedutíveis quando não
resultarem comprovadas por meio de documentação hábil e idônea da sua
efetividade.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
2
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que votou por dar provimento parcial
para afastar a glosa decorrente do contrato de hedge.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ e
CSLL, referente ao ano-calendário de 2013.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
3
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 2 a 10, o qual resumimos abaixo.
A fiscalização concluiu que a recorrente realizou e declarou despesas indevidas,
enquadradas em duas categorias: despesas não necessárias e despesas não comprovadas, ambas
declaradas na DIPJ de 2013.
As despesas não necessárias, no valor de R$ 114.945.282,06, referem-se a
operações classificadas pela empresa como hedge. No entanto, a Receita constatou que os
contratos de derivativos (swap) não atendiam aos requisitos legais para serem considerados
operações de cobertura (hedge), pois não havia obrigações em moeda estrangeira a proteger,
uma vez que os empréstimos vinculados a dólares e euros não chegaram a ser contratados. Assim,
as operações não possuíam correlação com ativos ou passivos reais da empresa,
descaracterizando sua função de proteção de risco e tornando-as indedutíveis para fins de cálculo
do lucro real, conforme os arts. 299 e 249 do Regulamento do Imposto de Renda e o art. 77 da Lei
no 8.981/1995.
Já as despesas não comprovadas, no montante de R$ 80.315.898,66, estavam
registradas na conta contábil “6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos” e foram incluídas na
linha “Outros Custos” da DIPJ. A empresa alegou que se tratava de valores pagos à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), mas não apresentou documentos hábeis que
comprovassem a efetiva realização dessas despesas, mesmo após diversas intimações e
prorrogações de prazo. Diante disso, a fiscalização glosou integralmente o valor, por ausência de
comprovação documental idônea.
Como consequência dessas glosas, foram lavrados autos de infração que reduziram
o prejuízo fiscal declarado pela empresa.
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 1.926 a 1.963) a recorrente com os seguintes
argumentos.
A defesa inicia apontando vício formal de intimação, alegando que houve rasura na
data de ciência no aviso de recebimento (AR) e que isso reduziu indevidamente o prazo para
defesa. Argumenta que, diante da divergência de datas, deve ser reconhecida a nulidade da
intimação ou, ao menos, a devolução integral do prazo para apresentação da impugnação, citando
precedentes do CARF que fixam a prevalência da data constante da assinatura no AR.
No mérito, a empresa contesta duas acusações fiscais. A primeira trata de despesas
com hedge, que a fiscalização considerou “não necessárias” e, portanto, indedutíveis. A defesa
sustenta que o hedge foi contratado em 2008 junto ao Citibank para proteger a empresa contra
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
4
variação cambial em empréstimo externo que seria tomado junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para financiar a construção da usina termelétrica Itaqui.
Embora o empréstimo não tenha se concretizado, a empresa argumenta que, à
época, a contratação do derivativo era necessária e legítima, pois o projeto estava em fase de
captação de recursos e a operação de proteção era inclusive uma exigência do BID.
Defende que não houve caráter especulativo, tratando-se de operação vinculada às
atividades operacionais da empresa e destinada à proteção de direitos e obrigações, atendendo ao
art. 77 da Lei no 8.981/1995 e à jurisprudência do CARF, que reconhece a dedutibilidade de
operações de hedge não especulativas.
A segunda acusação diz respeito a despesas supostamente não comprovadas, no
valor de cerca de R$ 80 milhões, lançadas na conta contábil “Outros Ressarcimentos”. Alega que a
fiscalização escolheu apenas três lançamentos por amostragem, solicitando documentação, e, por
entender que parte deles não foi suficientemente comprovada, glosou a totalidade das despesas.
A defesa afirma que essa conduta viola o art. 142 do Código Tributário Nacional,
pois a autoridade não determinou a matéria tributável com base em fatos concretos, mas apenas
presumiu a inexistência de comprovação. Alega que o procedimento é arbitrário, desprovido de
base legal, e impôs ônus excessivo de prova ao contribuinte.
Argumenta ainda que a empresa sempre cooperou com a fiscalização, mas o curto
prazo (de apenas dois meses) e o lapso temporal de cinco anos entre os fatos e a fiscalização
dificultaram a localização de documentos complexos ligados ao setor elétrico. Assim, requer o
reconhecimento da nulidade do lançamento ou, subsidiariamente, o cancelamento parcial da
glosa, limitando-a apenas às despesas efetivamente não comprovadas.
No tocante à natureza das despesas, a recorrente afirma demonstrar que os valores
se referem a ressarcimentos às distribuidoras de energia elétrica por geração inferior ao despacho
exigido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), nos termos dos contratos de
comercialização de energia (CCEARs). Tais pagamentos decorrem de obrigações regulatórias da
atividade de geração de energia, e por isso seriam despesas necessárias e dedutíveis, ligadas
diretamente à operação da empresa.
Em síntese, a defesa sustenta que: (i) houve erro formal na intimação, que torna o
procedimento nulo; (ii) o auto de infração é nulo em sua segunda parte por ausência de
determinação de matéria tributável; e (iii) no mérito, as despesas glosadas — tanto as de hedge
quanto as de ressarcimento — são legítimas, necessárias e comprovadamente vinculadas à
atividade operacional da Itaqui Geração de Energia S/A, devendo ser canceladas as autuações de
IRPJ e CSLL.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
5
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis-SC, através
de acórdão juntado às folhas 2.368 a 2.388, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
Primeiro, examinou a alegação de nulidade da ciência do auto de infração por
suposta rasura no aviso de recebimento dos Correios. Entendeu que a rasura não afetou a
identificação da data de recebimento (24/12/2018) e que o prazo para defesa transcorreu
regularmente, sem prejuízo ao contraditório, rejeitando o pedido de nulidade ou devolução de
prazo.
Em seguida, afastou a preliminar de nulidade da infração n.o 2, relativa à glosa da
conta 6.1.50.11.5010101 – OUTROS-RESSARC, no valor de R$ 80.315.898,66. Constatou que a
matéria tributável foi claramente determinada e que não houve presunção arbitrária por parte da
fiscalização, já que a recorrente, mesmo intimada diversas vezes, não apresentou os documentos
comprobatórios exigidos. Fundamentou-se no art. 3o da Lei 9.249/95 e nos arts. 247, 248, 249 I,
251, 277, 278, 299 e 300 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), que exigem
documentação hábil e idônea para a dedutibilidade de despesas.
No mérito, o julgador tratou inicialmente das despesas com hedge (R$
114.945.282,06). Concluiu que, como a própria contribuinte admitiu não ter contratado os
empréstimos em moeda estrangeira que supostamente justificariam a proteção cambial, assim o
propósito de cobertura (hedge) não se caracterizou.
Aplicou o art. 249, parágrafo único, inciso X, do RIR/99, que determina a adição ao
lucro real das perdas em operações de renda variável e de swap que excederem os ganhos, e o art.
77 da Lei 8.981/95, que excepciona apenas as operações efetivamente de cobertura contra riscos
inerentes a obrigações reais da empresa. Assim, as perdas com derivativos não poderiam ser
deduzidas, por não se enquadrarem como hedge legítimo.
Quanto à glosa das despesas não comprovadas da conta OUTROS-RESSARC, reiterou
que a empresa não comprovou, com documentação externa e organizada, os lançamentos que
totalizaram mais de R$ 80 milhões, baseados em notas de débito e crédito unilaterais. Destacou
que o ônus da prova cabe à recorrente e que diligências não podem suprir a inércia na
apresentação de provas. Rejeitou o pedido de diligência e invocou o princípio da verdade material
apenas na medida em que ele não exime a parte de seu dever probatório.
Por fim, concluiu rejeitando todas as preliminares, indeferindo a diligência e, no
mérito, julgando improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 2.396 a 2.448) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos.
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
6
Inicia defendendo a tempestividade do recurso e apresenta sua síntese dos fatos.
4.1 PRELIMINARES
4.1.1 NULIDADE DA INTIMAÇÃO ACERCA DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente sustenta a nulidade da intimação postal, por constar rasura na data de
ciência do Aviso de Recebimento (AR), o que teria reduzido o prazo de defesa em dois dias. Requer
a anulação da intimação, com reabertura do prazo integral de trinta dias para impugnação, ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da data correta de recebimento como sendo 24/12/2018.
Fundamenta o pedido em precedentes do próprio CARF que reconhecem a prevalência da data
aposta na assinatura do recebedor sobre a indicada no despacho administrativo.
4.1.2 NULIDADE DA INFRAÇÃO No 02 – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CTN
Argumenta-se que a autoridade fiscal deixou de determinar a matéria tributável ao
glosar, de forma genérica e por presunção, todas as despesas lançadas na conta
“6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos”. A fiscalização teria examinado apenas três
lançamentos por amostragem, extrapolando a competência prevista no art. 142 do CTN, que exige
determinação específica da base de incidência. Defende que o procedimento afronta o devido
processo legal e inverte o ônus da prova, configurando nulidade absoluta do lançamento.
4.2 MÉRITO
4.2.1 INFRAÇÃO No 01 – DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS COM HEDGE
A recorrente buscou demonstrar que o contrato de hedge firmado com o Citibank
S.A., em 2008, visava proteger futura operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), destinado ao financiamento da Usina Termelétrica de Itaqui,
autorizada pela Portaria MME no 177/2008. Embora o empréstimo junto ao BID não tenha se
concretizado, em razão de condições mais vantajosas obtidas posteriormente junto ao BNDES e ao
Banco do Nordeste, o hedge foi contratado em contexto de iminente exposição cambial,
configurando-se como operação necessária e não especulativa.
A empresa destaca que o hedge foi requisito imposto pelo BID para a aprovação do
financiamento e cumpriu o papel de proteção patrimonial previsto no art. 77, §1o, alíneas “a” e
“b”, da Lei no 8.981/1995. Sustenta, assim, que as despesas decorrentes do contrato são
plenamente dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme precedentes do CARF que
reconhecem a legitimidade de operações de cobertura realizadas com finalidade de proteção
contra riscos financeiros.
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
7
4.2.2 INFRAÇÃO No 02 – GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS
No tocante à segunda imputação, a recorrente reitera que a glosa total de R$
80.315.898,66 foi baseada em presunção indevida, sem que houvesse exame individualizado das
despesas. Argumenta que a fiscalização, ao extrapolar o método de amostragem e glosar
integralmente a conta contábil, incorreu em erro de construção do lançamento, o que implica sua
nulidade. Defende que o critério adotado carece de fundamento legal e viola o princípio da
verdade material e o direito de defesa.
5
DA DILIGÊNCIA
Havendo o presente processo sido distribuído à relatoria do Conselheiro Allan
Marcel Warwar Teixeira desta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, resolveram os
membros do colegiado, através da Resolução no 1201-000.691 (fls. 3.115 a 3.121) converter o
julgamento em diligência tendo em vista que entendeu, da análise dos autos, que se verificou que
a Recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a dedutibilidade dos valores
glosados.
Destacou-se, contudo, que empresas submetidas à regulação de agências
específicas, como ocorre no setor elétrico, apresentam peculiaridades contábeis e operacionais
que nem sempre são plenamente compreendidas pela fiscalização tributária. No presente caso,
embora não tenha comprovado integralmente a dedutibilidade das despesas, a Recorrente
demonstrou estar sujeita a ajustes contábeis relativos a compensações devidas a suas clientes –
distribuidoras de energia elétrica – conforme determinação normativa da ANEEL.
Observou-se, ademais, que não se discutiu o quantum das compensações
efetuadas, mas apenas a efetiva existência dos ressarcimentos contabilizados. As notas de débito
apresentadas, por carecerem de recibo ou documento de quitação, não bastam para demonstrar a
realização das despesas, cabendo lembrar que o ônus da prova recai sobre o contribuinte.
Conforme a sistemática contábil, nem todo registro a débito de conta de resultado
configura despesa dedutível em sentido estrito, podendo tratar-se de lançamento meramente
contábil, que deve ser confrontado com lançamentos de natureza credora, cabendo à contribuinte
comprovar o saldo líquido mediante documentação hábil.
Os registros examinados, constantes da conta 6.1.50.11.5010101 – Outros
Ressarcimentos, indicam a natureza de provisões, o que corrobora a alegação da Recorrente de
que tais lançamentos se basearam em projeções de valores a serem compensados futuramente.
Tais provisões, ainda que respaldadas por normas regulatórias, não são dedutíveis do IRPJ e da
CSLL por ausência de autorização legal, salvo na hipótese de efetiva liquidação dentro do próprio
exercício.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
8
Dessa forma, entendeu-se que o valor de R$ 80.315.898,66 é, em princípio,
indedutível, excetuando-se a parcela que a Recorrente consiga comprovar ter-se tornado
definitiva e liquidada no exercício de 2013, a título de ressarcimento às distribuidoras de energia.
Admitiu-se, assim, a possibilidade de diligência para que a recorrente demonstrasse
quais valores foram efetivamente pagos ou liquidados naquele exercício, esclarecendo que tais
deduções não dependem de controle específico na Parte B do LALUR, desde que devidamente
comprovadas.
Destarte, converteu-se o julgamento em diligência para:
1. Confirmar se a natureza dos lançamentos em questão é de fato de registro de
provisões;
2. Em se confirmando serem provisões, intimar a Recorrente a demonstrar, de
forma articulada, como cada um dos valores que compuseram os R$
80.315989,66 provisionados foram baixados dentro do AC 2013; isto é, o
quanto disto se tornou certo dentro no AC 2013; e
3. Demonstrar, de forma articulada, como cada um destes valores tornados
certos no AC ano de 2013 foi liquidado.
4. Apresentar notas fiscais ou documentos que comprovem a liquidação destes
valores.
Procedida a diligência, a autoridade fiscal elaborou relatório (fls. 3.444 a 3.448)
onde constatou:
Conclusão
Após a análise das informações e documentos apresentados durante
esta diligência, concluímos que a fiscalizada não demonstrou, de nenhuma forma,
como cada um dos valores que compuseram os R$80.315989,66 provisionados
foram baixados dentro do Ano-Calendário 2013; isto é, não demonstrou o quanto
disto se tornou certo dentro no Ano-Calendário 2013.
Não apresentou documento hábil que comprove a baixa das provisões.
Os documentos emitidos em 2015 e com valores diferentes, apresentados pela
empresa, não comprovam que o que foi provisionado se tornou definitivo e,
ainda, liquidado no ano de 2013.
Por fim, após ser intimada a se manifestar a respeito das conclusões fiscais, a
recorrente apresentou suas razões, como segue.
A defesa afirma que atendeu integralmente à diligência determinada pelo CARF e
apresentou todos os documentos exigidos, incluindo balancetes, razões contábeis, planilhas
detalhadas e notas fiscais. Sustenta que os valores glosados, relativos à conta “6.1.5.11.5010101 –
Outros Ressarcimentos”, correspondem a provisões legítimas e obrigatórias no setor de geração
de energia elétrica.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
9
Explica que, conforme os contratos de comercialização de energia (CCEAR) e as
regras da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), as geradoras são obrigadas a
ressarcir as distribuidoras quando não entregam a totalidade da energia contratada, o que
configura custo operacional e redutor de receita, e não despesa indevida.
A recorrente argumenta que as provisões lançadas, no valor de R$ 80,3 milhões,
foram devidamente comprovadas e posteriormente confirmadas pelos relatórios RV06 e RV12 da
CCEE, que apontaram, inclusive, valores definitivos superiores (em torno de R$ 124 milhões),
mostrando que a redução de receita foi real e até maior do que a inicialmente provisionada.
Assim, a defesa entende que a fiscalização ignorou as particularidades regulatórias
do setor elétrico e desconsiderou provas materiais, como notas de crédito e relatórios oficiais da
CCEE, que demonstram a efetividade e legitimidade dos custos.
Diante disso, a recorrente pede o reconhecimento da nulidade e o cancelamento do
auto de infração. Subsidiariamente, requer nova baixa em diligência, para que a fiscalização,
observando as premissas e características da atividade regulada, confirme que as despesas
questionadas representam custos efetivos da operação e foram devidamente comprovadas e
contabilizadas conforme a legislação tributária e regulatória aplicável.
Tendo em vista que o Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira já não compõe os
quadros desta Turma e Conselho, os presentes autos foram distribuídos a minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DAS PRELIMINARES
2.1 NULIDADE DA INTIMAÇÃO
A recorrente sustenta a nulidade da intimação postal, por constar rasura na data de
ciência do Aviso de Recebimento (AR), o que teria reduzido o prazo de defesa em dois dias. Requer
a anulação da intimação, com reabertura do prazo integral de trinta dias para impugnação, ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da data correta de recebimento como sendo 24/12/2018.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
10
Quando analisamos o citado AR, verificamos que a rasura fora produzida pelo
recebedor, preposto da recorrente, portanto.

Doutra feita, a data aposta no despacho de encaminhamento de fls. 1.922 não
altera a verdade dos fatos, qual seja, a correta apuração dos termos a quo e ad quem para análise
da tempestividade da impugnação.
Ademais, a recorrente apresentou impugnação tempestivamente, fato não
contestado pelo julgador de piso, e não logrou demonstrar efetivo prejuízo ao seu direito de
defesa que o suposto erro no apontamento do termo ad quem possa ter provocado.
Curial alertar também que, como bem apontado pelo Conselheiro Allan Marcel
Warwar Teixeira em seu voto proferido na Resolução no 1201-000.691 (fl. 3.118), a data de ciência
equivocada constante do despacho, na verdade, não reduziu o prazo para Impugnação em relação
à correta, ao contrário do alegado pela Recorrente.
Cumpre salientar que o dia 22 de dezembro de 2018 recaiu em um sábado, sendo
que o primeiro dia útil subsequente, segunda-feira, 24 de dezembro de 2018, foi declarado ponto
facultativo a partir das 14 horas nas repartições públicas federais, nos termos da Portaria do
Ministério do Planejamento no 468/2018, com a redação conferida pela Portaria no 350/2018.
Dessa forma, não tendo o dia 24 de dezembro de 2018 constituído expediente
normal nas repartições públicas federais, não se pode considerar tal data como início da contagem
do prazo para interposição de recursos no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, em
conformidade com o parágrafo único do artigo 5o do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Destarte, ainda que a ciência tenha ocorrido em 24 de dezembro de 2018 ou,
alternativamente, em 22 de dezembro do mesmo ano, em qualquer das hipóteses o termo inicial
para a Recorrente apresentar sua Impugnação seria o dia 26 de dezembro de 2018, e o termo
final, o dia 24 de janeiro de 2019.
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
11
Assim, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo decorrente do vício arguido
na preliminar, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade neste quesito.
2.2 VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN
Outra preliminar que sustenta é que a autoridade fiscal glosou genericamente, com
base em presunção, todas as despesas da conta “6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos”,
havendo examinado apenas três lançamentos por amostragem. Argumenta-se que tal conduta
viola o art. 142 do CTN, por não haver determinação específica da matéria tributável, além de
afrontar o devido processo legal e inverter o ônus da prova, o que acarretaria a nulidade absoluta
do lançamento.
A Infração mencionada pela Recorrente, refere-se à glosa dos valores contabilizados
na conta no “6.1.50.11.5010101 – OUTROS-RESSARC”, no montante de R$ 80.315.898,66. Tal glosa
foi efetuada em razão de a Fiscalização não haver encontrado correspondência entre os
lançamentos realizados e o valor declarado de aproximadamente oitenta milhões de reais.
No curso da ação fiscal, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Intimação Fiscal no
05, do qual a Recorrente foi cientificada em 03/09/2018, constando, dentre outras, a seguinte
solicitação:
2 – "De acordo com a informação prestada pelo contribuinte em 1/12/2017, a
conta 6.1.50.11.5010101 – OUTROS-RESSARC. compõe, juntamente com outras
contas, o valor declarado na Linha 47 – Outros Custos."
Sobre o referido tema, manifestou-se a autoridade autuante nos seguintes termos:
"Contudo, não apresentou quaisquer documentos que comprovem as despesas
correspondentes aos três lançamentos escolhidos por amostragem. Sequer
respondeu às solicitações para indicar quais foram os lançamentos que
compuseram o valor de R$ 80.315.898,66 informado pela fiscalizada.
Não foi possível para esta fiscalização, portanto, confirmar ou comprovar quais
foram as despesas que compuseram esses cerca de oitenta milhões de reais
declarados em DIPJ." [Grifamos].
Verifica-se, portanto, que a autoridade autuante não se valeu de apenas 3
lançamentos contábeis não comprovados para efetuar a glosa de toda a conta contábil. Em
verdade, a autoridade autuante solicitou a indicação dos lançamentos contábeis que compuseram
a integralidade do valor glosado, o que não foi atendido. Adicionalmente, por amostragem,
solicitou a documentação referente a apenas 3 lançamentos, o que também não foi atendido.
Constata-se, assim, que, no presente caso, a matéria tributável foi devidamente
determinada, uma vez que a glosa incidiu sobre a totalidade dos valores contabilizados na conta
no 6.1.50.11.5010101 – OUTROS-RESSARC.
Ademais, não se verifica que a autoridade autuante tenha se valido de presunção
para proceder à glosa em questão. A medida foi adotada em razão da inércia da Recorrente, que,
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
12
devidamente intimada, deixou de indicar os lançamentos que compuseram o valor de R$
80.315.898,66 registrado na mencionada conta, bem como não apresentou documentos
comprobatórios relativos aos três lançamentos selecionados por amostragem.
É cediço que, nos termos do art. 417 do Código de Processo Civil a escrituração faz
prova tão somente contra seu autor e que o art. 264 do RIR/99 determina que os contribuintes
devem manter em boa guarda os livros e comprovantes dos lançamentos até que se opere a
decadência. Destarte, cabe a recorrente apresentar toda a documentação referente aos
lançamentos da citada conta para que as despesas possam ser aproveitadas na apuração do lucro
real, em que não ocorrendo, enseja a glosa das despesas pleiteadas. Portanto, não há que se falar
em inversão do ônus da prova.
Por conseguinte, não procede a alegação da Recorrente no sentido de que os
critérios utilizados pela autoridade fiscal carecem de fundamento legal ou regulamentar. Diante da
ausência de comprovação dos valores contabilizados, a autoridade fiscal agiu em estrito
cumprimento ao disposto na legislação tributária indicada no enquadramento legal da infração.
Destarte, por este quesito também rejeito a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO
No mérito a autuação se divide em duas infrações as quais passaremos a analisar
individualmente.
3.1 GLOSA DE DESPESAS DESNECESSÁRIAS (HEDGE)
Segundo a autoridade autuante, a operação realizada no mercado de derivativos
não apresentou vinculação com a proteção de direitos ou obrigações da Recorrente, o que
descaracterizaria o propósito de cobertura de risco (hedge). Em outras palavras, a Recorrente não
comprovou que as despesas registradas como hedge tinham por finalidade proteger contra riscos
decorrentes das oscilações cambiais.
Dessa forma, a autoridade autuante concluiu que a despesa financeira não é
dedutível, por não se enquadrar na hipótese legal que exige que tais operações tenham função
exclusiva de cobertura contra riscos inerentes às variações de preços ou de taxas.
A Recorrente sustenta que o contrato de hedge celebrado com o Citibank S.A. teve
por finalidade proteger futura operação de crédito externo a ser firmada com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), destinada ao financiamento da Usina Termelétrica de
Itaqui, autorizada pela Portaria MME no 177/2008.
Embora o referido empréstimo não tenha se concretizado, em virtude de condições
mais vantajosas posteriormente obtidas junto ao BNDES e ao Banco do Nordeste, o hedge foi
contratado em contexto de iminente exposição cambial, configurando-se como operação de
cobertura necessária, e não especulativa.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
13
Argumenta, ainda, que o hedge constituía exigência do BID para aprovação do
financiamento, atendendo à finalidade de proteção patrimonial prevista no art. 77, §1o, alíneas
“a” e “b”, da Lei no 8.981/1995. Assim, defende que as despesas decorrentes do contrato são
integralmente dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme precedentes do CARF que
reconhecem a legitimidade de operações de hedge realizadas com propósito de mitigação de
riscos financeiros.
Vejamos o que dispõe a legislação sobre o tema. Preceitua o art. 249/ do RIR/99:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
[...]
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
[...]
X - as perdas apuradas nas operações realizadas nos mercados de renda variável
e de swap, que excederem os ganhos auferidos nas mesmas operações (Lei no
8.981, de 1995, art. 76, § 4o);
O art. 77 da Lei no 8.981/95 traz uma exceção a regra acima:
Art. 77. O regime de tributação previsto neste Capítulo não se aplica aos
rendimentos ou ganhos líquidos: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
[...]
V - em operações de cobertura (hedge) realizadas em bolsa de valores, de
mercadoria e de futuros ou no mercado de balcão.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso V, consideram-se de cobertura (hedge) as
operações destinadas, exclusivamente, à proteção contra riscos inerentes às
oscilações de preço ou de taxas, quando o objeto do contrato negociado:
a) estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica;
b) destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica.
A legislação tributária supratranscrita revela-se suficientemente clara ao dispor que
devem ser adicionadas ao lucro líquido, para fins de determinação do lucro real, as perdas
apuradas em operações realizadas nos mercados de renda variável e de swap, ressalvando-se
apenas aquelas que possuam finalidade comprovadamente destinada à proteção de obrigações da
pessoa jurídica.
No presente caso, a recorrente reconhece que o contrato de hedge celebrado teve
por finalidade proteger futura operação de crédito externo a ser firmada com o Banco
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
14
Interamericano de Desenvolvimento (BID), a qual, ao final não se concretizou por motivos
gerenciais, conforme seu Recurso Voluntário (fl. 2.421), cujo excerto reproduzimos abaixo:
Esses fatos são incontroversos e demonstram inequivocamente porque o
empréstimo no exterior para a realização de investimentos acabou não se
concretizando apesar de inicialmente perseguido pela RECORRENTE. Apertada
síntese, apesar das negociações para contração de empréstimo junto ao BID
estivessem avançadas e assim justificando a abertura de hedge protetivo
naquele momento, ao final a abertura de crédito junto ao BNDES e ao BNB foi
mais vantajosa à RECORRENTE. [Grifamos].
É cediço que não cabe ao Fisco analisar as opções gerenciais dos contribuintes,
podendo estes, ao seu livre convencimento, praticar os negócios de forma que entender mais
adequada, entretanto, no que se refere à tributação e a apuração dos fatos geradores, deve o
Fisco ater-se ao resultado das operações e não à intenção dos contribuintes. Desta forma, não
pode o Fisco tributar o IRPJ e a CSLL com base na expectativa de lucratividade dos contribuintes,
mas no lucro efetivamente auferido. Da mesma forma, não podem os contribuintes deduzirem as
despesas esperadas, mas as efetivamente incorridas.
Da mesma maneira, no que se refere ao aproveitamento das despesas com
operações de hedge, não basta a intenção de proteger-se contra riscos inerentes às oscilações de
preço ou de taxas decorrentes de possível contratação, tem-se que, primeiramente, por óbvio,
haver contrato firmado.
Repise-se, a recorrente admite não haver firmado o contrato com o BID por
questões gerenciais, desta feita seu contrato perdeu a natureza de hedge, visto não haver objeto a
ser protegido de perdas decorrentes de flutuações adversas, restando tão somente um contrato
derivativo (swap).
Reiteramos que os contribuintes são livres para tomar suas decisões gerenciais e
negociais, mas apenas para melhor compreensão do caso, temos que dizer que a praxe do
mercado é a de que empresas que tomam empréstimos ou emitem títulos em moeda estrangeira
fazem hedge no momento da contratação da dívida (ou em períodos regulares, como
trimestralmente), para evitar que a alta da moeda estrangeira eleve o valor do passivo em reais.
Assim, se por motivos negociais a recorrente abandonou aquela praxe e firmou os contratos
derivativos antes de firmar o contrato de empréstimo, assim o fez por livre gerência, não podendo
opor eventual efeito deletério da sua opção ao Fisco.
Em suma, as despesas glosadas decorrem de operações de swap não relacionadas
com as atividades operacionais pois não se destinaram à proteção de direitos ou obrigações da
pessoa jurídica, visto a ausência de contrato de empréstimo em moeda estrangeira a justificar a
contratação dos derivativos, de forma que as despesas decorrentes devem ser adicionadas na
apuração do lucro real.
Neste sentido é a jurisprudência deste CARF:
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
GASTOS COM A EMISSÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES. REGIME TRIBUTÁRIO DE
TRANSIÇÃO. LANÇAMENTO. CONTA REDUTORA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. BASE
DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Os gastos com a emissão primária de ações durante a vigência do Regime
Tributário de Transição (RTT) devem ser lançados em conta patrimonial redutora
do patrimônio líquido e excluído da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
PERDAS COM OPERAÇÃO DE HEDGE. DEDUTIBILIDADE. PROCEDÊNCIA
Em não se demonstrando a necessidade da despesa resultante de operações de
hedge, face à não caracterização de um bem que se procura proteger ou de
alguma obrigação assumida perante terceiros, há que se manter o lançamento
resultante da sua glosa.
PROVISÕES PARA PERDA EM OPERAÇÃO DE HEDGE. INDEDUTIBILIDADE.
As provisões para perda em operações de hedge são indedutíveis da base de
cálculo do IRPJ, por falta de previsão legal. (Acordão no 1301-006.301 de
14/03/2023) [Grifamos].
Destarte, não há reparo a ser feito na autuação neste quesito, sendo improcedentes
as alegações da recorrente.
3.2 GLOSA DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Nesta infração a autoridade fiscal constatou que as despesas não comprovadas,
totalizando R$ 80.315.898,66, estavam registradas na conta contábil “6.1.50.11.5010101 – Outros
Ressarcimentos” e foram declaradas na linha “Outros Custos” da DIPJ. A contribuinte afirmou que
os valores corresponderiam a pagamentos efetuados à Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica – CCEE, porém não apresentou documentação hábil que demonstrasse a efetiva realização
dessas despesas, mesmo após diversas intimações e prorrogações de prazo concedidas pela
fiscalização.
Em razão da ausência de comprovação documental idônea, a autoridade fiscal
procedeu à glosa integral do montante, entendendo que tais valores não se caracterizam como
despesas dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL.
No recurso, a recorrente sustenta que a glosa integral de R$ 80.315.898,66 foi
realizada com base em presunção indevida, sem análise individualizada das despesas, o que
configuraria erro de construção do lançamento e violação aos princípios da verdade material, do
contraditório e da ampla defesa.
Em diligência determinada por esta Turma do CARF a autoridade fiscal requisitou
documentos comprobatórios das despesas registradas na conta “Outros Ressarcimentos”
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
16
entendendo, ao final, que a recorrente não apresentou elementos adicionais capazes de
demonstrar a efetiva realização das operações ou a natureza dos valores lançados, ou seja, que os
valores foram efetivamente pagos ou liquidados naquele exercício. Concluiu-se, portanto, pela
manutenção da glosa integral, em razão da ausência de comprovação documental idônea.
A recorrente, por sua vez, discordou do resultado da diligência, reiterando que o
procedimento fiscal teria se baseado em presunções e que a glosa sem exame detalhado das
despesas viola o devido processo legal.
Primeiramente, no que se refere às alegações da recorrente que o lançamento se
deu em base em presunção, com ausência da indicação da matéria tributável, temos que dizer que
já procedemos sua análise quando da avaliação das questões preliminares, de forma que
remetemos ao item 2.2 do presente voto, onde concluímos pela carência de razão à recorrente.
Passemos a análise da alegação da recorrente de que logrou comprovar que as
despesas escrituradas na conta contábil “6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos” foram
efetivamente pagas ou liquidadas no ano-calendário de 2013.
Curial dizer que da análise do Razão com contrapartidas (fl. 3.452 a 3.570) verifica-
se que a citada conta apresenta um funcionamento bastante peculiar, contendo vultosos
lançamentos tanto a débito quanto a crédito. Como é sabido, contas típicas de despesa costumam
apresentar quase que exclusivamente lançamentos a débito, sendo o lançamento a crédito
realizado ao final do período de apuração quando do fechamento do resultado.
Aprofundando nesta análise, verifica-se que a citada conta tem contrapartidas em
contas de despesa, em contas de tributos a recuperar e em contas de passivo, sendo que em
grande quantidade, os históricos dos lançamentos mencionam a palavra “provisão” ou a
abreviatura PROV.
Nesse ponto, alega a recorrente que as regras do setor de energia elétrica nomeiam
os valores a serem compensados entre as fornecedoras do setor de “provisão” e por isso daquelas
menções. Porém quando analisamos as razões da recorrente a respeito da diligência sobre este
ponto, fica claro que a regulação do setor nomeia aquelas compensações como “Ressarcimentos”,
conforme se extrai da própria peça da recorrente (fls. 4.247 e 4.248), cujos excertos reproduzimos
abaixo:
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
17

Por fim, quando analisamos os lançamentos da citada conta, verifica-se a existência
de um grande número de históricos com os dizeres PROV.RESSAR. que leva ao entendimento de
que são provisões para ressarcimento. Há ainda outros lançamentos cujos históricos contêm
PROV.AJUSTE, indicando provisão para ajuste. Por suposto tal informação não é suficiente para
comprovar tratar-se de provisões, mas é potencial indicativo, ainda mais quando somado aos
outros elementos apurados.
Outra particularidade digna de nota acerca da referida conta contábil consiste no
fato de que a maior parte de seus lançamentos se encontra amparada em documentos produzidos
unilateralmente pela própria contribuinte, consistentes em “Notas de Crédito” e “Notas de
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
18
Débito”, sem a presença de elementos externos aptos a assegurar sua exatidão, autenticidade e
consistência.
Por esses motivos foi determinada a diligência através da Resolução CARF no
sentido de que a recorrente comprovasse não se tratar de provisões, sendo imprescindível que se
comprovasse a efetividade das despesas dentro do ano-calendário de 2013.
A recorrente afirma haver atendido aquela demanda apresentando os relatórios
RV06 e RV12. Nesse ponto é mister que analisemos como se dá o processo de
compensação/ressarcimento do sistema elétrico pátrio.
A liquidação financeira no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
– CCEE constitui o processo mediante o qual são compensados, entre os agentes participantes do
mercado de energia, os valores a pagar e a receber decorrentes da contabilização mensal das
operações de compra e venda de energia elétrica, encargos setoriais e demais ajustes regulatórios.
Trata-se de procedimento essencial à operacionalização do mercado, disciplinado, a época do fato
gerador, pela Resolução Normativa ANEEL no 109, de 26 de outubro de 2004, que instituiu a CCEE
e lhe atribuiu competência para efetuar a contabilização e a liquidação financeira das transações
realizadas em decorrência do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits.
A operação é vasta em conceitos técnicos do setor e baseia-se na seguinte
legislação:
Norma
Dispositivo relevante
Lei no 10.848/2004, art. 2o, §2o
Determina que as operações de compra e venda
sejam registradas e liquidadas na CCEE
Decreto no 5.177/2004, art. 1o, §1o
Submete as Regras e Procedimentos de
Comercialização à aprovação da ANEEL
Resolução Normativa ANEEL no 109/2004,
art. 2o, VII do Anexo I
Define como atribuição da CCEE a contabilização e
liquidação das operações
Regras de Comercialização – Liquidação1

Dispõe sobre o processo de liquidação e a emissão
do Boletim de Liquidação Financeira - BLF
Define prazos, estrutura e conteúdo do BLF
Rege o MCSD e os relatórios RV12 que alimentam a
liquidação
Temos que dizer que o art. 3o, I do Anexo I da Resolução Normativa ANEEL no 109,
de 26 de outubro de 2004 atribui competência a CCEE para regulamentar as regras de
comercialização, in verbis:
Art. 3o Compete ao Poder Concedente a autorização e à ANEEL a regulamentação
e a fiscalização da CCEE.

1 Acessado em << https://www.ccee.org.br/documents/80415/26668125/11%20-
%20Liquida%C3%A7%C3%A3o_2024.1.0-(jan-24).pdf/c06a2767-f189-9f12-66b0-2a416a54d02d >> em
05/11/2025.
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
19
Parágrafo único. Inclui-se no escopo da regulamentação a definição ou a
aprovação das Regras e Procedimentos de Comercialização e das penalidades
aplicáveis.
§ 1o Inclui-se no escopo da regulamentação a definição ou a aprovação das Regras
e Procedimentos de Comercialização e das penalidades aplicáveis.
§ 2o À ANEEL incumbe rever os atos praticados no âmbito da CCEE, de ofício ou
mediante a interposição de pedido de impugnação, conforme disposto em
regulamentação específica.
O processo de liquidação no âmbito do Módulo de Liquidação (MDSC), conforme
disciplinado nas Regras de Comercialização da CCEE compreende um conjunto de etapas
interdependentes destinadas à apuração, à consolidação e à efetivação dos valores financeiros
decorrentes das operações pelos agentes do setor elétrico. Trata-se de um procedimento
multilateral, no qual não há designação direta de parte e contraparte nas transações, sendo
apurada mensalmente a posição líquida — credora ou devedora — de cada agente participante do
mercado.
A liquidação financeira é operacionalizada mediante a formação do Mapa de
Liquidação Financeira, elaborado com base nos resultados do processo de contabilização e nos
eventuais ajustes determinados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O
procedimento é desenvolvido em três fases sucessivas, a saber: apuração dos valores a liquidar,
determinação do rateio da inadimplência e apuração final.
Na primeira etapa, denominada Apuração dos Valores a Liquidar, procede-se à
identificação e consolidação dos montantes monetários apurados na contabilização, os quais
deverão integrar o Mapa de Liquidação Financeira. Nessa fase, agrupam-se os resultados obtidos
para cada perfil de agente (geradoras, distribuidoras, etc.), vinculando-os ao respectivo agente
principal, responsável pela liquidação financeira junto à instituição bancária contratada pela CCEE.
O cálculo do valor a liquidar considera o resultado final da contabilização, acrescido dos ajustes
eventualmente decorrentes de decisões judiciais ou administrativas, bem como dos ajustes
relativos à inadimplência por desligamento sem sucessão.
É nesta etapa que se elabora o Relatório de Venda (RV12), instrumento que
apresenta o detalhamento das posições de energia e dos montantes financeiros atribuídos a cada
agente. Tal relatório constitui documento de apoio essencial à formação dos valores a liquidar,
refletindo de forma analítica os resultados apurados na contabilização e servindo de base para o
cálculo dos débitos e créditos de cada participante.
A segunda etapa, concernente à Determinação do Rateio da Inadimplência, tem por
finalidade apurar o percentual de participação de cada agente credor no rateio das inadimplências
eventualmente verificadas durante o processo de liquidação. Na hipótese de o agente não efetuar
o depósito integral dos valores devidos, o agente custodiante atuará como contraparte até o
limite das garantias aportadas. Persistindo valores não cobertos, estes serão rateados entre os
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
20
agentes credores, proporcionalmente a seus créditos líquidos apurados no período. O resultado
dessa etapa é a definição dos percentuais de participação no rateio da inadimplência, os quais
serão utilizados para o cálculo dos ajustes financeiros a serem considerados na liquidação
subsequente.
Concluídas as etapas acima descritas, a CCEE consolida os resultados obtidos,
procedendo à emissão do Boletim de Liquidação Financeira (BLF). Esse documento constitui o
instrumento final do processo de liquidação, reunindo as informações financeiras consolidadas, os
valores líquidos a pagar ou a receber, bem como os ajustes e os efeitos de eventuais
inadimplências. O BLF orienta a execução financeira junto à instituição bancária responsável,
representando o encerramento formal do ciclo de liquidação do período de apuração.
Em síntese, o Relatório de Venda (RV012) é elaborado na fase de apuração dos
valores a liquidar, enquanto o Boletim de Liquidação Financeira (BLF) é expedido ao término de
todo o processo de liquidação, após a conclusão das etapas de apuração e de rateio de
inadimplências, consolidando os valores definitivos devidos ou a receber por cada agente do
mercado.
Vê-se, portanto, que o RV12 não se constitui de comprovante de despesa incorrida,
visto que os valores nele apostos, todavia sofrerão ajustes antes da liquidação. Tem-se, portanto,
que o RV12 se configura em mera previsão.
Inclusive a recorrente reconhece expressamente a precariedade dos RV12 em suas
razões após a diligência, cujo excerto pedimos vênia para transcrever (fl. 4.254):
Entretanto, com base nas recontabilizações realizadas pela CCEE, atualmente a
efetiva redução da receita da RECORRENTE naquele ano de 2013 é ainda maior,
no valor total aproximado de R$ 124 milhões, o que significa dizer que a efetiva
perda de receita da RECORRENTE (custo) no ano-calendário de 2013 devidos pela
RECORRENTE em razão da energia elétrica gerada a menor do que o despacho do
ONS é ainda maior do que o lançado naquele ano.
Justamente, os documentos comprobatórios que demonstram a redução de
receita da RECORRENTE no ano-calendário de 2013, a partir das regras contratuais
e regulatórias do setor de energia elétrica, são os relatórios da CCEE que estão
em constante recontabilização, como evidenciado a partir de notícia do próprio
portal da Câmara de Comercialização.
Ora, se os valores constantes dos RV12 estão sujeitos a recontabilização, estes não
representam despesas incorridas. Só representarão despesas incorridas quando se tornarem
definitivos os valores a compensar/ressarcir, o que ocorre com a emissão do BLF.
Destarte, se os RV12 representam a conta contábil em análise como assevera a
recorrente, restaria evidente que a conta “6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos” constitui-
se de verdadeira provisão, a qual deve ser ajustada e baixada para o resultado somente quando da
emissão do BLF respectivo.
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
21
O art. 335 do RIR/99 é expresso em determinar que somente serão admitidas as
deduções com provisões expressamente autorizadas naquele decreto, sendo todas as outras
indedutíveis, devendo a contrapartida de sua constituição ser excluída da apuração do lucro real.
A constituição de provisões constitui-se em meros ajustes contábeis de prudência,
sem repercussão tributária. Somente no momento em que a perda se tornar efetiva ou
juridicamente exigível — no presente caso com a liquidação dos ajustes do MDSC que se dá com a
emissão do BLF — é que o valor poderá ser reconhecido como despesa dedutível.
Entretanto, temos que consignar que, apesar da afirmação da recorrente de que os
RV12 seriam os comprovantes hábeis a justificar os lançamentos na conta “6.1.50.11.5010101 –
Outros Ressarcimentos”, o que se tem de fato é que a recorrente não logrou relacionar aqueles
lançamentos às informações constantes dos relatórios.
Ressalte-se que a Resolução no 1201-000.691 foi expressa em solicitar que a
recorrente apresentasse a memória de cálculo dos lançamentos, bem como documentação
comprobatória de sua liquidação, vejamos (fl. 3.120):
Pelo exposto, por entender que a causa não se encontra madura, VOTO por
converter o presente julgamento em diligência tendente a
1. Confirmar se a natureza dos lançamentos em questão é de fato de registro de
provisões;
2. Em se confirmando serem provisões, intimar a Recorrente a demonstrar, de
forma articulada, como cada um dos valores que compuseram os R$
80.315989,66 provisionados foram baixados dentro do AC 2013; isto é, o quanto
disto se tornou certo dentro no AC 2013; e
3. Demonstrar, de forma articulada, como cada um destes valores tornados certos
no AC ano de 2013 foi liquidado.
4. Apresentar notas fiscais ou documentos que comprovem a liquidação destes
valores.
Essa determinação foi reproduzida pela autoridade fiscal quando da intimação da
recorrente (fl. 3.125 ss.).
Compulsando a documentação trazida pela recorrente em resposta àquela
intimação, verifica-se que se limitou a trazer relatórios, sem fazer a conexão entre as informações
neles apostas e os lançamentos contábeis. Apenas a título de exemplo, analisemos o mês de
fevereiro/2013.
No RV12, temos um total de ressarcimentos no montante de R$ 18.510.855,86. No
arquivo nomeado “Planilha de cálculos provisões e lançamentos conta”, está consignado o
montante de R$ 3.659.005,45 a título de “CCEAR (DISTRIBUIDORAS) - Ressar. Ger Abaixo”. Por seu
turno, no Razão há 5 (cinco) lançamentos referentes ao mês de fevereiro, lançamentos a débito e
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
22
a crédito, resultando em saldo credor para o mês no montante de R$ 2.299.763,57. Abaixo
reproduzimos excerto do Razão com os lançamentos de fevereiro/2013 em amarelo:

Ampliando a amostragem, analisemos o mês de setembro/2013. O RV12 apresenta
um montante de R$ 43.886.982,00. No arquivo nomeado “Planilha de cálculos provisões e
lançamentos conta”, está consignado o montante de R$ 20.533.025,09 a título de “CCEAR
(DISTRIBUIDORAS) - Ressar. Ger Abaixo”. No Razão há 3 (três) lançamentos resultando em saldo
devedor de R$ 18.633.720,27. Abaixo o excerto do Razão:

Por fim, no que se refere a dezembro/2013, temos que o RV12 aponta
ressarcimentos no montante de R$ 64.634.101,48, a “Planilha de cálculos provisões e lançamentos
conta” consigna R$ 4.695.497,14 a título de ressarcimentos, já o Razão contém único lançamento
referente a dez/13 no montante de R$ 1.145.817,85 a débito.
Ademais, há um grande número, talvez a maioria, de lançamentos na conta contábil
em análise que não faz menção a ressarcimento, tendo em seu histórico a menção “RECL.APROP
REC NDC” seguido do nome de um agente do setor elétrico. Sobre esses lançamentos, não há
nenhum documento trazido pela recorrente que os mencione.
Por conseguinte, embora a recorrente afirme que cumpriu a determinação da
diligência e que os RV12 comprovam a efetividade dos lançamentos constantes da
“6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos”, o que se tem são muitas dúvidas a respeito da
natureza dos lançamentos, o que leva a completa indeterminação da sua efetividade.
Nota-se que a recorrente falhou em estabelecer correlação individualizada de cada
lançamento contábil com a documentação trazida, de forma que permanece irrevelado a que se
referem os lançamentos, levando os indícios à conclusão de tratar-se de provisões.
Enfatize-se que não faltou oportunidade para que a recorrente pudesse trazer a
lume a natureza dos lançamentos. Pode fazê-lo no curso do procedimento de fiscalização, na
ocasião da impugnação, quando da apresentação do recurso voluntário e em sede de diligência
determinada por esta Turma. Em todas falhou.
Assim, os fatos apurados pela fiscalização e confirmados em sede de diligência dão
conta de que os valores constantes da conta “6.1.50.11.5010101 – Outros Ressarcimentos” não se
referem a despesas incorridas no ano-calendário de 2013, visto não haver logrado a recorrente a
comprovar sua efetividade no período.
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.435 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730259/2018-42
23
Destarte, não há reparo a se fazer no lançamento também a respeito desta
infração.
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 4290
DF CARF MF
Original